Tribunal: TJES
Processo: 5000760-06.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000760-06.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JAQUELINE SIMOES ROCHA FRANCA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000760-06.2017.8.08.0021

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDO: JAQUELINE SIMÕES ROCHA FRANÇA

JUIZ SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE CURSO SUPERIOR. DESCONTOS CONCEDIDOS. CONTRATO DE ADESÃO SEM ESCLARECIMENTOS DEVIDOS. FALHA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR.
RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Inicialmente, em que pese a alegação da recorrida de que o recurso é intempestivo, não observo tal intempestividade. Primeiro, porque o prazo em dias úteis já é questão ultrapassada em sede de Juizados e, segundo, porque a intimação se deu de forma eletrônica, não tomando ciência o patrono no mesmo dia em que a intimação foi encaminhada; 2 – Em que pese a alegação da recorrente, de que o consumidor assinou o contrato aditivo, tendo ciência do teor do contrato principal, o qual não consta assinatura, observo que, em audiência, o juízo de piso questionou a parte autora, ora recorrida, quanto ao conhecimento da questão de que, em caso de desistência do curso a mesma deveria quitar o valor integral da parcela, a mesma se mostrou surpresa com tal questão; 3 – Estamos diante de contrato por adesão, no qual a recorrente deve esclarecer, no momento da assinatura do contrato, todas as questões ao consumidor, inclusive no caso de ser concedido desconto considerável para contratar, como é o caso dos autos; 4 – O cidadão comum, quando quita o valor mensal, acredita que está quitando a mensalidade, não acreditando, portanto, que no caso de desistência, o valor será alterado; 5
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a inexistência de condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.